Tribunal: TJMT
Processo: 0001553-53.2015.8.11.0009
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001553-53.2015.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARINALDO CUSTODIO JORGE - CPF: 943.213.961-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARINALDO CUSTODIO JORGE - CPF: 943.213.961-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA BARIÁTRICA – AUTOR ACOMETIDO DE OBESIDADE MÓRBIDA – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO –
HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DESPROVIDO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO - SOBRESTAMENTO DO FEITO – DEVOLUÇÃO DO FEITO PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.030, II, DO CPC) – JULGAMENTO DO TEMA 1.002 STF –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE, MESMO QUANDO ATUAR CONTRA A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO A QUAL PERTENÇA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Uma vez comprovado que a parte autora sofre de doença grave e de que necessita do procedimento cirúrgico indicado, não se pode negar ao autor o direito à vida digna, tampouco ignorar que a Constituição Federal, no artigo 6º, afirma o direito social à saúde, definido no artigo 196 como um “direito de todos e dever do Estado garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Consoante tese firmada no julgamento do Tema 1.002 do STF, ocorrido em 26 de junho de 2023: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame de Ofício e Recurso de Apelação Cível interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Colíder que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0001553-53.2015.8.11.0009, julgou procedentes os pedidos iniciais e deixou de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios.

Em suas razões, a Apelante sustenta, em síntese, que possui direito constitucional em receber verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, o que, a seu entender, independe do ente público que figura o polo passivo.

Nestas razões, requer a reforma parcial do entendimento proferido pelo juízo singelo, para fixar honorários sucumbenciais em seu favor.

Não houve contraminuta, embora a parte Apelada tenha sido devidamente intimada, conforme atesta certidão de id. 170508663.

Instada a manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador José B. Gonçalves, deixou de se manifestar por entender ausentes os requisitos ensejadores da intervenção ministerial no feito (id. 175732652).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, trata-se de
Reexame de Ofício e Recurso de Apelação Cível interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Colíder que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0001553-53.2015.8.11.0009, julgou procedentes os pedidos iniciais e deixou de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios.

Extrai-se dos autos que Marinaldo Custódio Jorge, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer, em desfavor do Estado de Mato Grosso, em que requereu condenação do ente público à obrigação de fazer, consistente na disponibilização de consulta com médico endocrinologista e cirurgia bariátrica, eis que portador de obesidade mórbida (CID E 66.0).

O feito está devidamente acompanhado de receituário médico (i); requisição de exames (ii); guia de encaminhamento médico (iii); resultados de exames (iv) e; receituários médicos (v).

Em sede de contestação, o ente público pugnou pela improcedência dos pedidos autorais (id. 170505492, fls. 58/62).

Impugnação à contestação ofertada pela parte autora.

Ao decidir o feito, o Juízo primevo julgou procedente o pedido, cujo dispositivo restou assim grafado:

Ex positis, ACOLHO integralmente a pretensão deduzida na inicial e JULGO totalmente PROCEDENTE o pedido da parte autora, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487 do Código de Processo Civil, para DETERMINAR que o requerido FORNEÇA gratuitamente, a parte requerente, todos os recursos necessários para viabilizar o seu tratamento de saúde nos termos da inicial, quer sejam o fornecimento de remédios, transporte, consultas, exames, internações ou outras medidas que possam dar efetividade ao TRATAMENTO, independente de novas determinações judiciais.

DEIXO de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Isso porque, “Com o advento da Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, a Defensoria Pública passou a ser equiparada à Magistratura e ao Ministério Público, e, por isso, é indevido o arbitramento da verba honorários em seu favor”. (TJMT-Apelação / Remessa Necessária 73146/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 19/04/2018).

(...).

Da sentença, a parte Requerente interpôs o presente Apelo. Sentença sujeita ao reexame necessário.

Do Reexame Necessário.

Conforme relatado, busca o Autor a condenação do ente público à obrigação de fazer, consistente na disponibilização de consulta com médico endocrinologista e cirurgia bariátrica, eis que portador de obesidade mórbida (CID E 66.0).

O Núcleo de Apoio Técnico (NAT), por meio do Parecer Técnico n. 0938/2015, concluiu que há evidência nos autos que o Requerente é portador de obesidade mórbida e diabetes. Também, consta encaminhamento de cirurgião bariátrico, Dr. Osvaldo Medeiros (CRM-MT n. 5632), de onde ressai que o Autor corre risco de morte, caso não realizada a cirurgia requerida.

Diante de tais fatos, verifico que a questão é singela e despicienda maiores digressões.

Isso, pois, a matéria já se encontra pacificada nas Cortes Superiores no sentido da responsabilidade do Poder Público pelo fornecimento gratuito de medicamentos e procedimentos necessários à recuperação da saúde de portadores de doenças.

O direito à vida e à saúde é assegurado a todos pelos artigos 5º, 6º e 196 da Constituição da República, de modo que não pode o ente público se recusar a fornecer os medicamentos e procedimentos necessários à manutenção da saúde da parte Autora.

Inequívoco que os documentos juntados aos autos são suficientes para comprovar a necessidade da realização da cirurgia indicada ao Autor.

Observa-se que o atestado médico é expresso ao afirmar que a parte Autora está acometido de obesidade mórbida (CID 10 E 66.0), e que corre risco de vida caso não haja realização do procedimento interventivo.

Assim, observa-se que a situação que se encontra a parte Autora é grave, motivo pelo qual a não realização da cirurgia poderá acarretar graves danos à sua saúde.

Considerando a imprescindibilidade do procedimento e que a cirurgia é fornecida pela rede pública de saúde, bem como levando-se em conta o tempo de espera pela realização do procedimento, a obrigação de fazer deve ser mantida nos moldes da sentença proferida pelo juízo singelo.

É certo que o art. 196 da Constituição Federal estatui como dever do Estado e correlato direito subjetivo público do administrado a prestação da assistência à saúde e garante o acesso universal e igualitário do cidadão aos serviços e ações para a sua promoção, proteção e recuperação, nas quais claramente se insere a realização de exames de diagnóstico e disponibilização de tratamentos voltados à preservação e à recuperação da saúde dos necessitados.

Nessa linha de intelecção, entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — REALIZAÇÃO DE CIRURGIA BARIÁTRICA — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS - RECURSO NÃO PROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Nos termos dos artigos 196 e 198 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado e que o Sistema Único de Saúde será financiado, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabe a estes garantir aos cidadãos o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento de sua saúde.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária, mormente quando se trata de procedimento cirúrgico à pessoa que dele necessita.

(N.U 0001039-03.2015.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 07/11/2019)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – FORNECIMENTO DE CIRURGIA BARIÁTRICA – URGÊNCIA E NECESSIDADE COMPROVADAS – DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – SENTENÇA RATIFICADA.

1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

2. Correta a decisão que determinou ao ente público estadual que fornecesse o procedimento cirúrgico denominado “gastroplastia redutora/cirurgia bariátrica” ao paciente, uma vez que a urgência e a gravidade do caso autorizam a medida, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.

(N.U 0000213-78.2015.8.11.0040, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/09/2018, Publicado no DJE 14/09/2018)

Forte nessas razões, neste ponto, a sentença comporta ratificação para manter a procedência dos pedidos vertidos na inicial.

Do Apelo da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

A insurgência da Defensoria Pública deste Estado quanto à ausência, na sentença recorrida, de arbitramento de honorários advocatícios em seu favor, prospera.

O entendimento pacífico deste e. Tribunal de Justiça é de que os entes estadual e municipal não têm obrigação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública deste Estado, nas ações em que for vencedora, por força, respectivamente, da Súmula 421, do Superior Tribunal de Justiça e da edição da Emenda Constitucional n. 80/2014.

Sucede que, a despeito do entendimento consolidado no Enunciado 421 do Superior Tribunal de Justiça e na jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, restou recentemente superado tal posicionamento pelo julgamento do RE 11400051, sob o rito da repercussão geral, Tema 1002, do Supremo Tribunal Federal (STF), publicado no DJE de 07/07/2023, que, por unanimidade, deu provimento ao aludido recurso extraordinário para a fixação da seguinte tese:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

Sabe-se que os julgamentos dos recursos pelo STF sob o rito da repercussão geral são vinculantes (art. 927, inciso III, CPC) e, portanto, o entendimento deve ser aplicado pelos Tribunais pátrios desde logo.

Além do mais, mesmo se houver oposição de embargos declaratórios no julgado da Corte Superior, o referido recurso não será dotado de efeito suspensivo automático (art. 1.026, CPC), o que reforça sua aplicabilidade imediata, notadamente como medida de otimização e racionalização da prestação jurisdicional, de modo a evitar a proliferação de recursos desnecessários.

Dentro desse contexto, merece reforma a decisão recorrida, para impor à Fazenda Pública a obrigação de arcar com os honorários advocatícios de sucumbência.

A propósito, cita-se recentes julgados de outros Tribunais de Justiça sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. DIRETO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA FADEP. POSSIBILIDADE, MESMO QUANDO ATUAR CONTRA A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO A QUAL PERTENÇA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF.

Consoante tese firmada no julgamento do Tema 1.002 do STF, ocorrido em 26 de junho de 2023: 1 "É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 50021974820238210009, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em: 15-07-2023) (Destaquei)

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO COMINATÓRIA - PLEITO DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO - SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS - URGÊNCIA E NECESSIDADE DOS PROCEDIMENTOS E INCAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE REQUERENTE - DEMONSTRAÇÃO - PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - APLICABILIDADE - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO CONFORME A REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS ADMINISTRATIVAS EXISTENTE NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - POSSIBILIDADE - DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DE VERBAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA EM JUÍZO - LICITUDE -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - FIXAÇÃO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL - POSSIBILIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, COM PROVIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO, PREJUDICADOS OS DEMAIS
.
- O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente (STF, RE n.º 855.178/SE).
- Suficientemente comprovada, nos autos, a urgência e a imprescindibilidade do tratamento médico pleiteado, bem como a hipossuficiência da parte demandante, de rigor a manutenção da sentença que determinou seu fornecimento pelo ente público.

- São devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública. Precedente do STF.
(TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.22.262640-0/001, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/07/2023, publicação da súmula em 14/07/2023) (Destaquei)

Sendo assim, prospera a pretensão recursal de impor ao ente estadual recorrido, o pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública deste Estado, os quais fixo no patamar mínimo legal sobre o valor da causa, ou seja, 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, §§ 2º e 5º, do CPC.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pela Defensoria Pública do Estado der Mato Grosso, e em sede de reexame necessário,
RETIFICO PARCIALMENTE A SENTENÇA
recorrida, para, tão somente, arbitrar honorários advocatícios a serem pagos pela parte Apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023